Tribunal: TJMT
Processo: 1004337-16.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004337-16.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO RODRIGUES BRANDAO - CPF: 013.602.301-06 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA –– TÍTULOS EMITIDOS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE MAIS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO ANTERIOR – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DA ENTREGA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DAS GARANTIAS HIPOTECÁRIAS - PRAZO DE PEREMPÇÃO DE TRINTA ANOS – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEMANDA INSTAURADA EM RAZÃO DA NEGATIVA DE BAIXA DA HIPOTECA PELO BANCO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal. Precedentes
” (REsp 1810431/RJ). 2. “
Na hipótese em que a contagem do prazo prescricional teve início na vigência do Código Civil de 1916, observa-se a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, a qual estabelece que os prazos prescricionais por ele reduzidos serão os da lei anterior se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
(...)
Como na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos estabelecido no Codex antigo, deve ser aplicado o novo prazo de 5 anos, contado a partir da entrada em vigor da Lei 10.406/2002, ou seja, 11/01/2003
” (AgInt nos EDcl no REsp 1404400/PE). 3. “
Mesmo sabendo que a dívida estava prescrita, o banco apelante, não procedeu a baixa na hipoteca que lhe servia como garantia, razão pela qual deve arcar com as custas e honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade
” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1000352-83.2018.8.11.0015 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004337-16.2020.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Prescrição de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária
”

(Proc. no 1004337-16.2020.8.11.0007), ajuizada contra o apelante por BENEDITO RODRIGUES BRANDÃO, julgou procedente o pedido, declarando “
a prescrição da pretensão de cobrança das Cédulas de Créditos Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 94/00386-6 e 96/70079-3, assim como a extinção da garantia hipotecária
” dos dois títulos, ambas em relação ao imóvel matriculado sob o no 6.805 junto ao SRI da Comarca de Alta Floresta/MT, por entender que o prazo prescricional da pretensão de cobrança dos referidos títulos é quinquenal, contado a partir do vencimento, ocorridos em 11/11/1999 e 31/10/2002, respectivamente, e que “
não foi demonstrada qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional
” (cf. Id. no 93966985).

O Banco/réu/apelante informa que “
a operação de crédito objeto do contrato está vencida e devido à falta de pagamento foi lançada em perdas, motivo pelo qual não liberou a garantia
”; afirma que, com o advento do Código Civil de 2002 e com a Lei no 10.931/2004, “
criou-se um embaraço sobre o prazo a ser aplicado aos contratos aperfeiçoados no regime do Código de 1916 e àquelas hipotecas constituídas na vigência do Código de 2002
”, mas assegura que, mesmo assim, “
as hipotecas contratas sob o regime do Código Civil de 1916 continuam sujeitas ao prazo de perempção de trinta anos, previsto em seu art. 817, mesmo que seu termo final se dê na vigência do Código
(de 2002)”, daí porque, segundo ele, “
restou comprovada a ausência de ocorrência de prescrição e a validade do título
” (sic – cf. Id. no 93966987 - Pág. 5/6).

Discorre, no mais, sobre o princípio “
pacta sunt servanda
” e sobre a impossibilidade de condenação aos ônus sucumbenciais, especialmente honorários advocatícios, dizendo que “
não foi
(ele)
quem deu causa à presente ação
” (sic – cf. Id. no 93966987 - Pág. 6/9).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da r. sentença apelada, para que seja julgado improcedente o pedido, “
afastando a prescrição
”, e, ainda, condenando o autor/apelado “
às penas da sucumbência, bem como no pagamento das custas e despesas processuais
” (sic – cf. Id. no 93966987 - Pág. 10).

Contrarrazões vinculadas ao Id. no 93966993.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Cinge-se a questão a verificar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança das cédulas de créditos rurais pignoratícias e hipotecárias de n’s 94/00386-6 e 96/70079-3 com vencimentos em 11 de novembro de 1999 e 31 de outubro de 2002, respectivamente.

O banco requerido sustenta que o prazo prescricional é o trintenário previsto no Código Civil de 1916.

Contudo, olvidou-se o requerido que o Código Civil de 2002, no seu artigo 2.028 dispõe que: “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se nada data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Desta forma, ressalto que
o prazo prescricional não deve ser contado a partir da emissão da respectiva cédula rural e nem do vencimento de cada parcela, mas sim, do vencimento da obrigação
, no caso, na data da última parcela, pois com a ocorrência do termo surge o direito subjetivo á prestação jurisdicional. (...)

Assim, o termo inicial da prescrição se iniciou com o vencimento das cédulas, isto é, em novembro de 1999 e outubro de 2002.

No caso,
quando do início da vigência do Código Civil de 2002, haviam transcorrido apenas 04 (quatro anos) do prazo prescricional do Código Civil de 1916.
Por essa razão,
o prazo a ser utilizado é o previsto no Código Civil de 2002
.

Com efeito, o prazo prescricional é aquele previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, sendo, portanto, quinquenário (...).

Com tais ponderações, é inegável a prescrição da pretensão de cobrança do título em tela, haja vista que seu vencimento ocorreu em 11/11/1999 e 31/10/2002 (ID’s. 39766689 e 39767500), e, decorrido 5 (cinco) anos, não foi demonstrada qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional. (...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 206, §5o, I, do CC e do art. 485, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte autora e DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão de cobrança das Cédulas de Créditos Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n’s 94/00386-6 e 96/70079-3, assim como a EXTINÇÃO da garantia hipotecária”
–
grifei
e
destaquei
.

De início, anoto que o prazo trintenário de perempção da hipoteca mencionado pelo Banco/apelante tem natureza decadencial e se vincula à extinção da garantia real pelo decurso do tempo, e não à pretensão de cobrança da dívida por ela garantida, e, assim, a alegação, além de imprecisa, não pode fazer frente à conclusão de prescrição dos títulos de crédito objeto da lide.

Segundo o art. 177 do Código Civil de 1916, com redação dada pela Lei no 2.437/55, o prazo prescricional da pretensão de cobrança era de vinte anos “
contados da data em que poderiam ter sido propostas
” as ações, não havendo, pois, dúvida de que seu termo inicial era fixado na data do vencimento da obrigação inadimplida.

O art. 2.028 do Código Civil de 2002, que dispõe sobre regras transitórias, estabelece que “
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
”.

No caso, como os vencimentos ocorreram em
11/11/1999 e 31/10/2002, transcorreram pouco mais de três anos entre o termo inicial do prazo prescricional vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916 e a promulgação do Código Civil de 2002, devendo serem aplicado os prazos prescricionais previsto na legislação atualmente vigente.

E, consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida estampada em Cédula de Produto Rural é quinquenal.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO QUINQUENAL. (...) PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. (...) Ação declaratória ajuizada pelo devedor de cédula de crédito comercial, na qual pretende que seja declarada a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, com a consequente extinção de garantia hipotecária. 3. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1810431/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 04/06/2019, DJe 06/06/2019).

No caso, considerando as regras transitórias, referido prazo quinquenal deve ser contado

a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, 11/01/2003.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO DE VINTE (CC/1916) PARA CINCO ANOS (ART. 206, § 5o, DO CC/2002). REGRA DE TRANSIÇÃO. NOVO PRAZO. TERMO INICIAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/2002. PRESCRIÇÃO. (...) 2. Na hipótese em que a contagem do prazo prescricional teve início na vigência do Código Civil de 1916, observa-se a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, a qual estabelece que os prazos prescricionais por ele reduzidos serão os da lei anterior se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. 3. Como na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos estabelecido no Codex antigo, deve ser aplicado o novo prazo de 5 anos, contado a partir da entrada em vigor da Lei 10.406/2002, ou seja, 11/01/2003” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1404400/PE – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 10/03/2020, DJe 31/03/2020).

Assim, a pretensão de cobrança de dívidas relacionadas às Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 94/00386-6 e 96/70079-3 prescreveu em 11/01/2008.

Por fim, quanto à condenação sucumbencial, anoto que, ao contrário do alegado pelo Banco/apelante, foi ele quem deu causa ao ajuizamento da demanda declaratória de prescrição ao se negar a dar baixa às garantias reais vinculadas aos títulos de crédito já prescritos, cuja dívida, segundo o próprio Banco, “
foi lançada em perdas
”.

Em situação similar, nesse sentido já decidiu esta eg. Corte:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DIRETA – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo que o termo inicial é a partir do vencimento da última parcela da dívida. Prescrição mantida.
Mesmo sabendo que a dívida estava prescrita, o banco apelante, não procedeu a baixa na hipoteca que lhe servia como garantia, razão pela qual deve arcar com as custas e honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade
” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1000352-83.2018.8.11.0015 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022